Tribunal: TJDFT
Processo: 0707912-47.2024.8.07.0017
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO PROCESSUAL INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. NÃO PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso inominado do réu/embargante e manteve a sentença de parcial procedência que decretou a resilição contratual e a devolução dos valores pagos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão, como aponta a embargante, referente à (i) retenção de 20% (vinte por cento) dos valores a serem devolvidos, para cobrir os custos de comercialização, publicidade, tributos e comissões dos vendedores, independentemente de comprovação das mesmas; e (ii) retenção de 10% (dez por cento) do valor já integralizado, a título de pré-fixação das perdas e danos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade, e não um instrumento impróprio de revisão.
4. O acórdão não apresenta qualquer vício processual que justifique a oposição de embargos de declaração, pois concluiu pelo retorno das partes ao estado anterior, mediante a devolução integral e imediata das parcelas pagas pelo promissário comprador. Assim, conclui-se que nenhuma retenção, de qualquer espécie, deve ser efetivada pela construtora.
5. A matéria objeto da controvérsia foi devidamente enfrentada pelo colegiado, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O embargante, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de vícios, pretende apenas rediscutir o mérito da lide, o que é inviável em sede de embargos de declaração.
6. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado n.o 125 do FONAJE).
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.